Tribunal: TCU
Processo: 029.096/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 415001 (Objeto: POSSÍVEL DESVIO DE FINALIDADE)

Inteiro teor:
Acórdão 2058/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelos Deputados Federais Carla Zambelli Salgado de Oliveira, Beatriz Kicis Torrents de Sordi (Bia Kicis) e Carlos Roberto Coelho de Mattos Júnior (Carlos Jordy), sobre possíveis irregularidades na gestão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), especialmente no que tange à celebração de acordo para pagamento de dívidas ao fundo de pensão Postalis Previdência Complementar; Considerando que não foram apresentados indícios concretos mínimos que sustentem a ocorrência de desvio de finalidade ou a malversação de recursos públicos, estando a representação pautada mormente em reportagens; Considerando que os fatos narrados na petição foram objeto de análise no âmbito do TC Processo 029.031/2024-9 , relator Ministro Jhonatan de Jesus, em cujos autos foi proferido o Acórdão 1904/2025-TCU-Plenário , em que o Tribunal não conheceu da representação formulada pelo Deputado Federal Ubiratan Antunes Sanderson, por ausência de indícios suficientes das irregularidades noticiadas; Considerando que o Plenário do Tribunal ostenta competência para determinar o apensamento de processos que tenham relação de conexão (arts. 36 e 40, I, da Resolução TCU 259/2014); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações às peças 5-7, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não preencher os requisitos de admissibilidade dos arts. 235, caput e parágrafo único, c/c 237, parágrafo único, do RI/TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 029.031/2024-9 , relator Ministro Jhonatan de Jesus, com base nos arts. 2o, inciso I, 36, 37 e 40, I, da Resolução/TCU 259/2014 c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU; e c) comunicar a prolação do presente Acórdão aos parlamentares representantes. 1. Processo TC- Processo 029.096/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representantes: Deputados Federais Carla Zambelli Salgado de Oliveira, Beatriz Kicis Torrents de Sordi (Bia Kicis) e Carlos Roberto Coelho de Mattos Júnior (Carlos Jordy). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.